Tribunal: TJPA
Processo: 0810481-90.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10900 - Competência por Prerrogativa de Função
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0810481-90.2021.8.14.0000

REQUERENTE: TALITA RODRIGUES DIAS RIBEIRO

REQUERIDO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECEBEU QUEIXA-CRIME POR DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR JUIZ DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUANTO À DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargante requer a integração do julgado, por alegar omissão na apreciação das teses defensivas, todavia, como a simples análise do acórdão evidencia, todas as alegações foram apreciadas, embora refutadas e, em verdade, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Tribunal Pleno, realizada no período de 10 de abril a 17 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
JULIANO DANTAS JERÔNIMO
em face de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste TJE/PA, em 13.11.2021 (Num. 11443721), nos autos da Ação Penal Originária n. 0810476-68.2021.8.14.0000 (sistema PJE), o qual recebeu queixa-crime proposta pela Querelante
TALITA RODRIGUES DIAS RIBEIRO
contra o embargante, juiz de Direito, o qual teria praticado os delitos de calúnia e difamação, previstos no art. 138 e 139 c/c art. 141, todos do CP/40, contra a vítima e outros servidores da Comarca de Ourilândia do Norte/PA. A decisão foi assim ementada:

QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATRIBUÍDOS A MAGISTRADO. CARACTERIZAÇÃO EM TESE DA CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. FASE DE ADMISSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO NÃO AFASTADA. QUEIXA-CRIME RECEBIDA. DECISÃO UNÂNIME. Nas ações penais de competência dos tribunais, a admissibilidade da queixa-crime constitui deliberação colegiada, após procedimento complexo que envolve defesa preliminar e eventual contradita. Recebimento da queixa-crime.Unânime.

Em suas razões recursais (Num. 11694177), a defesa sustenta que houve omissão no julgado, pois nem todas as teses defensivas teriam sido apreciadas pela decisão. Defende que a alegação de decadência do direito de queixa-crime deveria ter sido analisada à luz do princípio da indivisibilidade da ação penal, pois a Querelante não teria acionado judicialmente todos os coautores dos delitos, dentre os quais estariam o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Pará – SINDOJUS e Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará – SINDJU/PA. Ademais, a decisão teria sido contraditória ao apreciar o pedido de sobrestamento da ação penal por força da conexão com outras ações penais em curso, pois o relator à época teria reconhecido a conexão entre a ação penal n. 0810476-68.2021.8.14.0000 e a ação penal n. 0810481-90.2021.8.14.0000. Diante disso, requereu o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão e contradição apontadas.

Embora devidamente intimada, a Querelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso, conforme certidão de Num. 12003134.

Os autos, então sob relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, vieram à minha relatoria por força da decisão de 01.12.2022 - Num. 12037781.

Indagado às partes sobre eventual interesse de conciliar (Num. 14402398), apenas o Querelado informou interesse (Num. 14586644), quedando a Querelante silente (Num. 14691070), a indicar a inviabilidade de acordo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo não conhecimento dos embargos de declaração, diante da ausência de omissão ou contradição no acórdão, consoante parecer de Num. 15410858.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I - Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II – Mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo por que o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HIPÓTESE DO ART. 619 DO CPP NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE AO EXAME DE MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese. Precedentes. 2. Embora o embargante afirme ter manejado embargos de declaração com intuito de sanar suposta omissão no julgamento do agravo regimental, buscou, de fato, reverter julgamento contrário a seus interesses, o que não se coaduna com a via eleita.
3. Em que pesem os esforços do ora embargante, o pleito de reconhecimento da suposta violação do art. 155 do CPP não foi objeto de cognição pela Corte de origem no julgamento da apelação e no da revisão criminal, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. ART. 159, I, RI/STJ. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MESA. ART. 258, RI/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.1. Não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, à luz do art. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. Sendo assim, descabida a sustentação oral em sessão de julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp 2.108.185/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 3. A teor do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inexiste suporte normativo para intimação das partes sobre a inclusão, em mesa, de agravo regimental em matéria penal. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admite sustentação oral e independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça [...] Portanto, sendo o feito apresentado em mesa, não há previsão para intimação prévia da parte" (AgRg no REsp 2.037.437/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).
5. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.
6. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.)

(Grifei)

Pois bem. Como mérito recursal, o embargante alega omissão e contradição na decisão impugnada. Defende que esta foi omissa quanto à tese de decadência do direito de queixa, eis que não teria se manifestado sobre a indivisibilidade da ação penal privada, pois além do Querelado, deveriam ter sido acusados também Sindicato dos Oficiais de Justiça do Pará – SINDOJUS e Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará – SINDJU/PA, os quais igualmente teriam dado causa à instauração da sindicância administrativa.

Quanto a esta alegação, o acórdão embargado assim consignou:

O querelado alega, ID-10157605, que ocorreu o esgotamento do prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime. Entretanto, verifico que a querelante tomou ciência do fato no dia 02.04.2021, ID-6515476,
ajuizando a ação em 25.09.2021, ou seja, antes de decorrido o prazo decadencial de 6 meses
, arts. 38 do CPP, e 103, do CP, que dispõe que o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Em igual sentido é o art. 38, do CPP. Logo, não há que se falar em decadência do direito de queixa, concessa vênia.

[...]

Por sua vez,
tenho também que não há que se falar em ajuizamento da demanda contra o Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará, eis que o Requerimento PA- REQ2021/03538 foi assinado eletronicamente somente pelo querelado, conforme se constata no ID-6515482
, tendo sido dele a imputação dos crimes supostamente cometidos pela querelante.

(Grifei)

Ainda que o acórdão tenha primeiro consignado a ausência de decadência do direito pelo exercício dentro do prazo de 06 (seis) meses, posteriormente consignou igualmente a desnecessidade de acionamento dos sindicatos, eis que não foram signatários dos expedientes administrativos, através dos quais os crimes foram perpetrados, em tese. Logo, não há omissão a ser sanada nesse ponto, mas tão somente irresignação do embargante.

Alega ainda contradição, eis que o acórdão teria rejeitado o pedido de sobrestamento da ação penal por força da conexão com outras ações penais, porém teria o Relator da ação, à época, reconhecido a conexão entre as ações penais n. 0810476-68.2021.8.14.0000 e n. 0810481-90.2021.8.14.0000. Defende ainda que o fato de o Querelado ter apresentado defesa naqueles autos demonstraria o equívoco do acórdão, pois ter-se-iam já ações penais em curso, passíveis de reunião. Sobre essas questões, o acórdão assim consignou:

Quanto à pretensão de suspensão da presente ação, tenho que não merece ser acolhida. Os dois feitos apontados como conexos, Processo nº 08104766820218140000 e Processo nº 08104800820218140000, tem como querelantes Cássio Brito Pinto e Nicélia da Conceição Duarte, que ainda estão na fase de intimação do requerido e envio ao Ministério Público para a emissão de parecer.
Portanto, as queixas-crime ainda nem foram recebidas, não havendo que se falar, neste momento, em decisões conflitantes e, consequentemente, em suspensão do presente feito
.

(Grifei)

A
decisão
de Num. 11895928, mencionada nos embargos, foi proferida em
17.11.2022
, nos autos da ação penal n. 0810476-68.2021.8.14.0000, posteriormente ao
acórdão
ora embargado, publicado em
13.11.2022
, não havendo que se falar em contradição neste, tão somente pelo posterior reconhecimento da prevenção do relator em
28.11.2022
(Num.
11895928),
eis que, no sentido técnico da expressão, o processo n. 0810481-90.2021.8.14.0000 somente tornou-se ação penal a partir do recebimento da peça acusatória.

Como se sabe, de acordo com a lei n. 8.038/90, existe rito especial para apuração de ações penais originárias dos Tribunais, o qual prevê uma fase prévia de defesa ao recebimento da peça acusatória, conforme seu art. 4º da referida lei. As defesas mencionadas pelo embargante em sua peça acusatória todas foram prévias ao recebimento da queixa-crime, não podendo se falar ainda, àquele tempo, em ações penais em curso.

Ademais, é importante consignar que a configuração da conexão entre processos não tem como efeito o sobrestamento dos feitos, mas sim sua reunião perante um mesmo órgão judiciário, ficando mais uma vez evidente a ausência de contradição no acórdão.

Destarte, não houve omissão ou contradição sobre qualquer ponto debatido pela defesa no acórdão embargado, tratando-se o presente recurso, tão somente, de mero inconformismo da parte, que não concorda com o recebimento da peça acusatória e, como já mencionado alhures, a mera irresignação da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, eis que se tratam de recurso com fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/04/2024